Tribunal: TJDFT
Processo: 0735143-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735143-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: OSEIAS GOMES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 204.999.949), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2a Vara de 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, autuada sob o número: 0729434- 23.2020.8.07.0001, movida pelo banco agravante, em desfavor de OSÉIAS GOMES DE OLIVEIRA, proferida nos seguintes termos: “Indefiro a reiteração de tentativa de localização de bens e valores por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, pelos mesmos motivos de id. 204412955. Prossiga-se com a suspensão por ausência de bens. Brasília - DF em 23/07/2024, às 14:56:11hs. LUANA LOPES SILVA Juíza de Direito Substituta” O exequente, ora agravante, insurge-se em desfavor da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que é perfeitamente cabível a reiteração das diligências, eis que decorrido um bom tempo desde a última realização delas. Requer que o recurso seja provido para reformar a r. decisão interlocutória agravada, determinando a reiteração das pesquisas junto aos sistemas disponibilizados ao Juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc). Juntou guia e comprovante do recolhimento do preparo (Id. 63.184.272 e 63.184.273). É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Não foi deduzido pedido liminar ou de concessão de efeito suspensivo no presente recurso; assim, o mérito será analisado após a instrução dos presentes autos. Intime-se o executado, ora agravado, para, querendo, apresentar as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presentedecisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2024 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora